Tribunal: TJBA
Processo: 8001067-11.2019.8.05.0250
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001067-11.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SIMÕES FILHO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: NILMA SILVA SOUZA SERRA e outros

Advogado(s)
:
HEVERTON ANDRADE FERREIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTATUTÁRIA APOSENTADA.
CONVERSÃO DE LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO USUFRUÍDAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.086/STJ.
GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. PREVISÃO LEGAL. PAGAMENTO DEVIDO. CESSÃO AO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO E DAS VANTAGENS DO CARGO. ART. 4º, § 1º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 7.254/1998. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SENTENÇA CONFIRMADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário de sentença que reconheceu o direito de servidora pública estadual aposentada à conversão em pecúnia de três períodos de licença-prêmio não usufruídos nem computados em dobro para fins de aposentadoria, e à percepção da gratificação de difícil acesso entre 28/3/2015 e 4/10/2018, período em que permaneceu lotada em unidade escolar municipalizada, reconhecida como local de difícil acesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora pública estadual inativa faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas nem computadas em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo ou comprovação de interesse da Administração; (ii) estabelecer se a servidora tem direito à percepção da gratificação de difícil acesso durante o período de cessão a município, decorrente de processo de municipalização da unidade escolar; e (iii) determinar os critérios aplicáveis aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A licença-prêmio, por possuir natureza estatutária e integrar o patrimônio jurídico do servidor após o cumprimento dos requisitos legais, confere direito à indenização quando não usufruída nem contada em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de configurar enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.086, firmou o entendimento de que é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por servidor inativo, independentemente de requerimento prévio ou comprovação de que a não fruição decorreu do interesse da Administração.

5. A jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal, no Tema 635 de repercussão geral (ARE 721.001/RJ), reconhece o direito à indenização por direitos remuneratórios não usufruídos, como férias e licença-prêmio, quando o servidor está inativo, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito do Estado.

6. A cessão da servidora ao Município de Simões Filho decorreu de ato administrativo vinculado à municipalização, sem romper o vínculo funcional com o Estado, não impedindo o cômputo do tempo de serviço para fins de aquisição do direito à licença-prêmio.

7. O art. 4º, § 1º, do Decreto Estadual nº 7.254/1998 assegura a manutenção da remuneração e das demais vantagens do cargo ao servidor estadual cedido.

8. Quanto à gratificação de difícil acesso, restou demonstrado que a servidora permaneceu em exercício na mesma unidade escolar localizada em área reconhecida como de difícil acesso até a aposentadoria, sendo irrelevante a mudança de gestão administrativa decorrente da municipalização.

9. A cessão da servidora não desnatura as condições fáticas do trabalho, devendo ser assegurada a continuidade da percepção da gratificação prevista no art. 74 da Lei Estadual nº 8.261/2002.

10. Quanto aos consectários legais da condenação, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, deve-se utilizar, para os juros de mora, o índice de remuneração básica da caderneta de poupança, a teor do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09, e para a correção monetária, o IPCA-E. No entanto, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021, incidirá, de forma exclusiva e uma única vez, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Remessa necessária parcialmente provida. Sentença reformada apenas para determinar a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária n.º 8001067-11.2019.8.05.02501,
sendo remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SIMÕES FILHO,
e interessados
NILMA SILVA SOUZA SERRA e ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA NECESSÁRIA
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.